Tribunal: TJDFT
Processo: 0741853-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741853-70.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0741853-70.2023.8.07.0001 APELANTE: RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À parte apelante, para informar se persiste o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora